Tribunal: TJSP
Processo: 1018753-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Instrumento particular com força de escritura pública – Ação de rescisão contratual c.c. indenização – Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, "I.25", da Resolução 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do Egrégio Grupo Especial de Direito Privado

Ementa:
Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Instrumento particular com força de escritura pública – Ação de rescisão contratual c.c. indenização – Competência recursal a cargo de uma dentre as 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, "I.25", da Resolução 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do Egrégio Grupo Especial de Direito Privado – Sem significado a circunstância de esta 19a Câmara ter apreciado anterior agravo de instrumento neste feito – Regra de prevenção que não se sobrepõe à de competência recursal em razão da matéria – Precedentes – Normas de competência recursal de observância obrigatória, como pressuposto indispensável da distribuição especializada e equitativa da função jurisdicional.

Não conheceram da apelação, por declinada a competência recursal.